Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-40.2018.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON DE ARRUDA RIBEIRO - CPF: 329.658.261-49 (RECORRENTE), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ITBI. DÍVIDA PAGA. PROTESTO DA CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DESPESAS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DO PROTESTO INDEVIDO NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido WILSON DE ARRUDA RIBEIRO postula reparação por danos materiais e morais, em razão de protesto indevido referente a CDA nº 1642/2018, no valor de R$ 1.024,90 (mil e vinte e quatro reais e noventa centavos), apresentada em 09/01/2018.

2.

Em análise aos documentos carreados aos autos, restou demonstrado que a CDA protestada se refere a suposto débito de ITBI, exercício 2014, entretanto, o tributo foi devidamente quitado pelo contribuinte em
30/11/2014
, conforme comprovante de pagamento acostado no id nº 42877843, o que evidencia a falha administrativa do ente público municipal ao realizar o protesto de título já adimplido.

3.

In casu
, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
,
ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte.

5.

Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

6.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do contribuinte e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Por outro lado, comporta reforma o valor arbitrado por danos materiais em razão da ausência de provas do pagamento das despesas decorrentes do cancelamento do protesto indevido.
A

indenização por dano material é na sua exata extensão, não podendo ser presumida e diante da inexistência de comprovação referente ao valor efetivamente pago a título de emolumentos e despesas cartorárias, o pedido deve ser julgado improcedente.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido WILSON DE ARRUDA RIBEIRO postula reparação por danos materiais e morais, em razão de protesto indevido referente a CDA nº 1642/2018, no valor de R$ 1.024,90 (mil e vinte e quatro reais e noventa centavos), apresentada em 09/01/2018. Aduz que o título protestado, referente a cobrança de ITBI, exercício 2014, foi devidamente quitado em
30/11/2014
, conforme comprovante de pagamento acostado no id nº 42877843, o que evidencia a falha administrativa do ente público municipal ao realizar o protesto de título já adimplido.

O ente público municipal, apesar de devidamente citado, deixou de apresentar peça de bloqueio, assim, sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para:

a)
CONDENAR
, a título de dano moral a parte requerida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a parte Requerente, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil;

b)
DETERMINAR
ao reclamado a restituir à parte reclamante, a titulo de danos materiais, o valor de R$ 158,79 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais pugna

pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões, o Recorrido
WILSON DE ARRUDA RIBEIRO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020